Tribunal: TJDFT
Processo: 0726243-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. TEMA 1002 DO STJ. APLICAÇÃO ANALÓGICA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos autos de ação de resolução contratual cumulada com pedido de devolução de valores pagos em contrato de compra e venda de imóvel. A agravante questiona: (i) a incidência de juros moratórios desde o desembolso das parcelas; (ii) alegado excesso de execução; (iii) a não compensação de tributos propter rem; e (iv) a inaplicabilidade do Tema 1002 do STJ e da Lei no 13.786/2018.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se os juros moratórios devem incidir desde o desembolso das parcelas ou apenas a partir do trânsito em julgado da sentença;
(ii) verificar se há excesso de execução;
(iii) avaliar a possibilidade de compensação de tributos propter rem; e
(iv) determinar a aplicabilidade do Tema 1002 do STJ ao caso de resolução contratual por iniciativa do promitente vendedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença exequenda, transitada em julgado, não especifica o termo inicial dos juros moratórios, o que impede a inclusão de encargos desde o desembolso das parcelas, sob pena de extrapolação dos limites do título judicial.
4. O Tema 1002 do STJ, embora trate de resolução contratual por iniciativa do promitente comprador, aplica-se analogicamente a casos de rescisão promovida pelo promitente vendedor, quando se trata de restituição com efeitos retroativos, para evitar enriquecimento sem causa e preservar o equilíbrio contratual.
5. A incidência dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado assegura conformidade com a jurisprudência do STJ e respeita os princípios da segurança jurídica e da legalidade, especialmente relevantes no caso de empresa pública sujeita ao regime de precatórios.
6. A compensação de tributos propter rem foi corretamente afastada, ante a ausência de prova de pagamento e a mera adesão a parcelamentos, que não autoriza a sub-rogação prevista no art. 346 do Código Civil.
7. A rejeição da aplicação da Taxa SELIC como índice exclusivo de atualização monetária está de acordo com a ausência de previsão contratual específica e com a jurisprudência aplicável.
8. Não se identifica excesso de execução autônomo e evidente; eventuais divergências de valores deverão ser tratadas em primeiro grau, após a adequação dos parâmetros de cálculo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Os juros moratórios incidentes sobre valores a serem restituídos em razão de resolução contratual por iniciativa do promitente vendedor devem ser contados a partir do trânsito em julgado da sentença, por aplicação analógica do Tema 1002 do STJ.
2. A inclusão de juros moratórios desde o desembolso, sem previsão expressa no título judicial, caracteriza extrapolação dos limites da coisa julgada.
3. A compensação de tributos propter rem exige prova de pagamento e não se presume pela simples adesão a parcelamentos fiscais.
4. A Taxa SELIC não se aplica automaticamente como índice de correção monetária na ausência de previsão contratual específica.
5. A existência de divergência de valores não configura, por si só, excesso de execução, devendo ser dirimida em sede de execução com base nos parâmetros definidos no acórdão.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 100; CPC, arts. 4o, 389, 395, 346 e 927, III; CC/2002; STF, Súmula 254.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo no 1002.